Tribunal: TJES
Processo: 0001047-32.2015.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001047-32.2015.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON MOREIRA DE PINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001047-32.2015.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MOREIRA DE PINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANNE RODRIGUES MOREIRA - ES16635

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 1.
Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, tendo em vista a dificuldade de se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário.
2
. Recurso parcialmente provido.

27 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
0001047-32.2015.8.08.0051

SESSÃO: 17/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON MOREIRA DE PINHO
contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri (fls. 287/294), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em suas razões recursais às fls. 300/305, a defesa busca, em síntese, o redimensionamento da dosimetria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO RODRIGUES MOREIRA:-

Senhor presidente, me sinto honrado em poder estar aqui mais uma vez, revendo Vossa Excelência.

Tive a oportunidade de recebê -lo na nossa comarca de Pedro Canário, quando os jornais apontavam: “Desembargador Pedro Valls Feu Rosa é o mais jovem do Estado”.

Eu sou daquela época.

Os meus sinceros cumprimentos.

Senhor Procurador, também estendo aqui as nossas homenagens e cumprimentos, respeitosamente. Demais Desembargadores, aliás, diga-se de passagem, o doutor Zardini e o doutor Éder, eu conheço pelo trabalho prestado de Vossas Excelências.

Ali na minha singela comarca de Pedro Canário, atuei ali como defensor público durante 35 anos e tive a oportunidade de conhecer Vossas Excelências pelo trabalho prestado lá no Ministério Público, cujo órgão eu sempre admirei, continuo admirando e quero aqui estender as minhas homenagens e dizer para Vossas Excelências que continua sendo um prazer muito grande poder estar aqui participando. A doutora Desembargadora Rachel.

Estou acompanhado da doutora Anne e eu iria dividir meu tempo com ela. Mas em razão do estado de saúde dela, não vai ser possível.

Mas eu prometo a Vossas Excelências, ser breve.

Vamos aos fatos.

Eu tive a oportunidade, em setembro do ano passado, de fazer a defesa do apelante Wanderson, doutor.

E falo assim com muita propriedade, porque ali trabalhei como defensor público do estado durante 35 anos, me aposentei, não tenho saudades de voltar ali, mas esse aqui foi especial e fiz a defesa juntamente com a doutora Anne. Então posso falar sobre esse processo, sobre o pedido da defesa.

E ali o tribunal do júri, por pouco, não absolveu o apelante Wanderson.

E foi tão somente, porque Pedro Canário é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E este rapaz apelante, que está preso há dois anos, ele trabalha como borracheiro desde os oito anos de idade, com uma borracharia em frente à BR-101, conhecido por todos, desde os oito anos de idade.

Ele foi submetido a este julgamento pelo Tribunal do Júri ali de Pedro Canário e por um voto, não porque ele não cometeu o crime ou que ele negasse o crime, é diante da conduta dele, do passado dele, dos antecedentes dele. Eu acredito que os jurados tinham a intenção de absolvê-los.

Mas não é sobre isso que nós queremos falar.

E ali, ao final daquele julgamento, o Juiz do primeiro grau fixou uma pena de 18 anos e 08 meses.

Eu confesso aos senhores, Desembargadores, que eu fiquei surpreso. E tinha motivo suficiente para estar surpreso porque ali, naquela tribuna, durante 35 anos, 80% dos processos criminais ali de Pedro Canário, tinha como defesa a Defensoria Pública. E eu ali estava sozinho, como sempre fui, o único defensor público de Pedro Canário.

Tanto assim, que fui o primeiro, me aposentei há sete anos e lá não apareceu, continua sem defensor público ali em Pedro Canário.

Então tenho propriedade de falar, porque ali eu estava, ali eu fiz inúmeros e todas as pessoas que ali passavam com os processos, quase 80% era Defensoria Pública.

Por essa e outras razões, nós ficamos surpresos diante daquela pena.

E o pior, o magistrado não se atentou às circunstâncias que sempre atenuam a pena, que está contida no artigo 65 do nosso Código Penal, muito primário isso para todos nós, que foi a confissão espontânea da autoria do crime.

E não foi unicamente no dia do júri. Wanderson Apelante, por duas vezes, ele confessou o crime no seu interrogatório, no plenário do júri. E de uma forma muito emocionada, chorando, arrependido do que praticou, porque até que provem em contrário, ele era uma pessoa de bem, sempre foi uma pessoa de bem. Mas, infelizmente, a defesa entendeu que o magistrado se equivocou também quando não se ateve às circunstâncias do artigo 59 do nosso Código Penal.

Eu sei que a tarde está chegando, nós já estamos cansados, mas eu vou resumir, vou ser breve, prometo já estar finalizando a minha fala.

Eu gostaria que o senhores ativessem a esses dois artigos, que o Juiz do primeiro grau não se ateve, diminuísse essa pena de 18 anos e 8 meses, porque ele confessou a autoria do crime, mas é um criminoso diferenciado, é um criminoso que nunca foi preso, nem processado e nunca respondeu nenhum ato infracional naquela comarca.

E é por isso que eu digo que é diferenciado, porque não é bandido e nunca foi. Mas aos seus 40 anos de idade aconteceu esse fato lamentável na vida dele, que já se encontra preso há dois anos.

E o que nós gostaríamos que fosse analisada essa redução de pena, olhando para os antecedentes deste apelante. Pela personalidade de um homem simples, pela conduta social que ele sempre teve, já falada na nossa razão de apelação e considerando também, aliás, reconhecida pelo Procurador, que ele confessou espontaneamente e o magistrado desconheceu essa atenuante a seu favor.

Já finalizando, concluindo, Vossas Excelências irão julgar nesta tarde, esse recurso de apelação de uma pessoa de bem, de uma pessoa que nunca cometeu um deslize em sua vida, de uma pessoa que sempre trabalhou desde a sua infância. Aos oito anos de idade estava ali às margens da BR-101 com a sua borracharia, ajudando seu pai.

E para finalizar, senhores Desembargadores, tem até uma orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, se assim me permitem, decidiu: “Que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a um sexto da pena base, a fim de se evitar a aplicação de quantidades aleatórias ao arbítrio do magistrado”.

Concluo dizendo que nós, a defesa, espera dos senhores que reduza para o mínimo legal essa pena aleatoriamente arbitrada pelo magistrado de primeiro grau.

Eu tenho convicção, aliás, o Procurador já falou nesse sentido, que Vossas Excelências estarão, mais uma vez, engrandecendo esse tribunal, fazendo a verdadeira justiça.

Eu sou grato pela atenção, prometi ser breve e quero agradecer a todos e a todas.

Muito obrigado.

*

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Nós que agradecemos, doutor.

Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço o retorno dos autos, a fim de que possa analisar com calma, de forma detalhada, todos os argumentos produzidos.

Trarei a julgamento definitivo na próxima sessão.

*

Ts

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:- 14/06/2023

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos para analisar os argumentos tecidos pela defesa em sua sustentação oral.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial n° 114/2015, que no dia 24 de julho de 2015, por volta das 02hO6min, na Rua São Paulo, no interior do Bar do Boka, Boa Vista, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vitima, matou GILVANA SOARES DA SILVA, conforme laudo cadavérico de fls. 38-39, por razões da condição de sexo feminino.

Apurou-se que o denunciado se dirigiu ao local os atos, conhecido como “Bar do Boka”, onde se encontrava a vítima, tendo sentado próximo a esta, iniciando uma conversa.

Ato continuo, o denunciado pediu a conta e se deslocou ate seu veiculo, retornando em seguida para convidar a vitima e terceira pessoa que Se encontrava com a mesma, identificada apenas como "Tininha", para que lhe acompanhassem ate o Posto Carreteiro, convite que foi negado por ambas.

Após a negativa, o acusado, em posse do facão, melhor descrito a fI. 21, desferiu diversos golpes contra a vítima, que diante da gravidade dos ferimentos causados, veio à óbito no local dos fatos.

Conclui-se, pelos elementos colhidos nas peças de informação, que o denunciado praticou o crime numa clara demonstração de futilidade, uma vez a motivação do crime decorreu de ciúmes do acusado da vítima, com quem manteve um relacionamento extraconjugal.

Cabe ressaltar que o denunciado adentrou no estabelecimento comercial, onde se encontrava a vitima, agindo de forma premeditada e aproveitando-se do desconhecimento desta sobre sua intenção, de modo a facilitar o êxito de sua ação criminosa, utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada, passo a apreciar a matéria impugnada.

A defesa, em síntese, pugna pela reforma da dosimetria.

Analisando atentamente os autos, considero que o pleito merece ser parcialmente acolhido.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias do crime e da qualificadora prevista no art. 121, §2º, VI, do Código Penal.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que réu surpreendeu a vítima com uma faca em local de grande circulação, conhecido como “Bar do Boka”, conjuntura que evidentemente justifica o desvalor do vetor das circunstâncias.

Ademais, o magistrado corretamente pontuou que o apelante aguardou até que a vítima ficasse sozinha para agir, impedindo sua defesa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a qualificadora do motivo torpe como agravante, exasperando a pena na fração de 1/6 (um sexto) e fixando-a em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa ainda requer o reconhecimento da confissão qualificada.

Analisando os autos, entendo que lhe assiste razão.

A jurisprudência dos tribunais superiores já pacificou o entendimento de que a confissão, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, seja parcial, seja qualificada, deve resultar na redução da pena imposta.

Destaco, inclusive, que “em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário” (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.), como é o caso dos autos.

Dessa forma, tendo em vista que a confissão realizada foi qualificada, fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, restando a pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acmpanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001047-32.2015.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MOREIRA DE PINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANNE RODRIGUES MOREIRA - ES16635

VOTO

Eminentes pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos para analisar os argumentos tecidos pela defesa em sua sustentação oral.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial n° 114/2015, que no dia 24 de julho de 2015, por volta das 02hO6min, na Rua São Paulo, no interior do Bar do Boka, Boa Vista, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vitima, matou GILVANA SOARES DA SILVA, conforme laudo cadavérico de fls. 38-39, por razões da condição de sexo feminino.

Apurou-se que o denunciado se dirigiu ao local os atos, conhecido como “Bar do Boka”, onde se encontrava a vítima, tendo sentado próximo a esta, iniciando uma conversa.

Ato continuo, o denunciado pediu a conta e se deslocou ate seu veiculo, retornando em seguida para convidar a vitima e terceira pessoa que Se encontrava com a mesma, identificada apenas como "Tininha", para que lhe acompanhassem ate o Posto Carreteiro, convite que foi negado por ambas.

Após a negativa, o acusado, em posse do facão, melhor descrito a fI. 21, desferiu diversos golpes contra a vítima, que diante da gravidade dos ferimentos causados, veio à óbito no local dos fatos.

Conclui-se, pelos elementos colhidos nas peças de informação, que o denunciado praticou o crime numa clara demonstração de futilidade, uma vez a motivação do crime decorreu de ciúmes do acusado da vítima, com quem manteve um relacionamento extraconjugal.

Cabe ressaltar que o denunciado adentrou no estabelecimento comercial, onde se encontrava a vitima, agindo de forma premeditada e aproveitando-se do desconhecimento desta sobre sua intenção, de modo a facilitar o êxito de sua ação criminosa, utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada, passo a apreciar a matéria impugnada.

A defesa, em síntese, pugna pela reforma da dosimetria
.

Analisando atentamente os autos, considero que o pleito merece ser parcialmente acolhido.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias do crime e da qualificadora prevista no art. 121, §2º, VI, do Código Penal.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que réu surpreendeu a vítima com uma faca em local de grande circulação, conhecido como “Bar do Boka”, conjuntura que evidentemente justifica o desvalor do vetor das circunstâncias.

Ademais, o magistrado corretamente pontuou que o apelante aguardou até que a vítima ficasse sozinha para agir, impedindo sua defesa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a qualificadora do motivo torpe como agravante, exasperando a pena na fração de 1/6 (um sexto) e fixando-a em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa ainda requer o reconhecimento da confissão qualificada.

Analisando os autos, entendo que lhe assiste razão.

A jurisprudência dos tribunais superiores já pacificou o entendimento de que a confissão, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, seja parcial, seja qualificada, deve resultar na redução da pena imposta.

Destaco, inclusive, que “em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário” (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.), como é o caso dos autos.

Dessa forma, tendo em vista que a confissão realizada foi qualificada, fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, restando a pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.